Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Execução penal. Recambiamento. Risco à integridade física do apenado não demonstrado. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que ordenou o recambiamento definitivo do agravante para o Distrito Federal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível ao agravante cumprir pena na Comarca de Unaí/MG em razão de risco à sua integridade física no Distrito Federal e faltade garantia de segurança no local.
III. Razões de decidir
3. O recambiamento do apenado para a unidade federativa responsável pela execução da pena é providência administrativa regular, vinculada ao juízo da execução competente e à necessidade de gestão do sistema penitenciário.
4. Não demonstrada situação de risco atual e concreto à integridade física do apenado, não se justifica autorizar o cumprimento da pena em comarca diversa da que proferiu a sentença condenatória.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1192303, 07097392320198070000, Relator: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019.